Tribunal: TJDFT
Processo: 0700359-82.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DUAS VÍTIMAS. GENITOR. CONTINUIDADE DELITIVA. RELAÇÃO DOMÉSTICA E ASCENDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO CONJUNTA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, E DA MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. TEMA 1.202 DO STJ. REGIME FECHADO. PERDIMENTO DE BENS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável, na forma do art. 217-A, caput, c.c. art. 71, caput, art. 61, II, “f”, e art. 226, II, todos do Código Penal, bem como nos termos dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 e arts. 2o, I, e 3o da Lei no 14.344/2022, em desfavor de duas vítimas menores de 14 anos, suas filhas, fixando-se a pena definitiva em 30 anos, 11 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de indenização por danos morais e decretação de perdimento de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e violação ao contraditório pelo indeferimento de diligências e alegada falta de acesso a laudos periciais; (ii) estabelecer se a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas; (iii) determinar a existência ou não de bis in idem na aplicação conjunta da agravante do art. 61, II, “f”, e da causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal; (iv) analisar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à continuidade delitiva e à fração de aumento aplicada; (v) examinar a legalidade do perdimento de bens vinculados à prática criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento de diligências probatórias irrelevantes ou protegidas pela intimidade das vítimas, devidamente fundamentado, não configura cerceamento de defesa quando inexistente prejuízo concreto, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief.
4. A Defesa teve pleno acesso aos laudos periciais e aos meios disponibilizados para consulta integral do conteúdo técnico, sendo eventual dificuldade decorrente de sua própria inércia, inexistindo violação ao contraditório.
5. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do crime de estupro de vulnerável imputado ao réu contra suas duas filhas, ante o conjunto fático-probatório contante dos autos, sobretudo pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos das vítimas, corroborados por testemunhos e por elementos circunstanciais compatíveis com a dinâmica dos crimes sexuais praticados no âmbito doméstico, não há falar em absolvição por falta de provas ou pelo princípio do in dubio pro reo, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
6. Nos crimes contra a dignidade sexual, especialmente contra crianças e adolescentes, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando consistente e amparada por outros elementos de convicção.
7. Pequenas divergências nos relatos não comprometem a credibilidade da prova, tratando-se de imprecisões naturais decorrentes do tempo e do trauma vivenciado pelas vítimas.
8. Não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, e da majorante do art. 226, II, do Código Penal quando presentes, cumulativamente, a prática do crime no âmbito de relações domésticas e a relação de autoridade do agente sobre as vítimas, por ser pai.
9. A dosimetria observou critérios legais e jurisprudenciais, sendo legítima a aplicação da continuidade delitiva com fração máxima diante do longo período de reiteração das condutas, nos termos do Tema Repetitivo 1.202 do STJ.
10. A manutenção do cálculo da pena tal como fixado na sentença impõe-se em razão do princípio da non reformatio in pejus, diante da ausência de recurso ministerial, acerca de eventual concurso material de crimes.
10. O perdimento de bens utilizados ou vinculados à prática criminosa é medida legítima quando comprovada sua relação com os fatos delituosos, nos termos do art. 91, II, “a”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso não provido.